Tribunal: TJBA
Processo: 8025551-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025551-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO BRIAN MONTENEGRO SAMPAIO SNTANA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. SÚMULA 436 DO STJ. PENHORA EM DINHEIRO. LEGITIMIDADE. MULTA DE 50%. NÃO CONFISCATÓRIA. ENCARGO LEGAL DE 20%. LEGITIMIDADE. TAXA SELIC. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É válida a Certidão de Dívida Ativa fundada em declaração de débito feita pela própria contribuinte, sendo desnecessário processo administrativo prévio – Súmula 436/STJ.

2.

A penhora sobre numerário é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo comprovação de inviabilidade da atividade empresarial.

3.

A multa de 50% do valor do tributo não configura confisco, por se encontrar dentro dos limites aceitos pela jurisprudência do STF.

4.

O encargo legal de 20% possui natureza compensatória e sua cobrança é válida à luz da jurisprudência do STJ (Tema 400).

5.

A utilização da taxa SELIC encontra respaldo legal e jurisprudencial.

6.

RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8025551-54
.2025.8.05.0000
,
interposto
por
EDMUNDO BRIAN MONTENEGRO SAMPAIO SANTANA - ME
,
e
Agravado o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA